Tribunal: STF
Processo: AI 394813
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-09-03
Data de publicação: 2002-09-03

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONTEÚDO ILEGÍVEL DA
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA LANÇADA NA PETIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO -
 IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO APELO EXTREMO -
RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
- Não se presume a tempestividade
dos recursos em geral, pois incumbe, a quem recorre, o ônus
processual de produzir, com base em dados oficiais inequívocos,
elementos que demonstrem que a petição recursal foi efetivamente
protocolada em tempo oportuno.
O conteúdo absolutamente ilegível
dos elementos de ordem temporal constantes da autenticação mecânica
lançada na petição recursal, especialmente daquele que concerne à
data de interposição do recurso extraordinário, impede a aferição da
tempestividade do apelo extremo, equivalendo, por isso mesmo, para
os fins a que alude a Súmula 288/STF, à própria ausência, no
traslado, de dado objetivo relevante, imprescindível ao controle
jurisdicional desse específico pressuposto recursal. Precedentes.